Tribunal: TJMT
Processo: 1031966-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031966-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELANTE), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), S. P. D. A. G. C. - CPF: 106.490.111-55 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (APELADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO – PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

O atraso no voo, superior a 10 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral
in re ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
proposta Sophia Pedroso de Almeida Garcia Chagas, representada por seu genitor, Fernando Emilio Garcia de Moraes Chagas, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A Apelante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que o voo adquirido pela Recorrida teve que ser cancelado em virtude de problemas alheios a sua vontade, visando assegurar a segurança da viagem, o que levou à realocação da Apelada em voo que partiu no dia seguinte ao inicialmente contratado.

Argumenta que foi diligente e sempre agiu em respeito ao interesse da Apelada, visto que disponibilizou todo o auxílio possível que estava ao seu alcance.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório e fixação dos honorários sucumbenciais em seu valor mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 214080534).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Sophia Pedroso de Almeida Garcia Chagas, representada por seu genitor, Fernando Emilio Garcia de Moraes Chagas, propôs a
Ação de Indenização por Danos Morais
, em face de TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A, aduzindo que contratou passagem aérea referente ao trecho internacional CGB (Cuiabá) – BCN (Barcelona/Espanha) – CGB (Cuiabá), tendo o voo de ida sido adquirido para o dia 17/04/2023 e o voo de retorno para o dia 29/04/2023.

Pontuou que, o voo de ida, adquirido para o dia 17/04/2023, transcorreu normalmente, sem incidentes. No entanto, a mesma afirmativa não se aplica ao voo de volta.

Relatou que o voo de volta, adquirido para o dia 29/04/2023, compreenderia os seguintes trechos até a chegada ao destino final em Cuiabá: BCN (Barcelona/Espanha), LIS (Lisboa), GRU (Guarulhos) e CGB (Cuiabá).

Destacou que, ao chegar no aeroporto de Barcelona (Espanha) em 29/04/2023, com a antecedência devida para os procedimentos de
check in
e despacho de bagagens, ela e os demais passageiros do grupo foram surpreendidos com a informação de que o voo de conexão (TP 87) que partiria de Lisboa às 23:35hs com destino a Guarulhos havia sido cancelado, sem qualquer justificativa ou comunicado prévio.

Ressaltou que, nessa mesma ocasião, por meio de seus familiares, recebeu a informação de que o voo de retorno também já havia sido unilateralmente reprogramado pela Requerida para o dia seguinte (30/04/2023) às 08h15min, ou seja, nove horas após o contratado, com previsão de chegada em Guarulhos às 14h30min da tarde. Consequentemente, por se tratar de bilhete único
round trip
(ida/volta), o trecho nacional da viagem da volta (Guarulhos – Cuiabá), também restou alterado pela TAP.

Enfatizou que, como se não bastasse o cancelamento do voo em si, com nove horas de espera no Aeroporto de Guarulhos, ainda teve de vivenciar outra confusão criada pela Ré. Com o cancelamento e alteração de voos e horários, a TAP a separou, juntamente com seus pais, das passageiras Edna Pedroso Dias de Almeida e Ione Pedroso Dias Carmona, respectivamente, sua avó e tia, sendo ambas idosas e sem qualquer experiência com viagens internacionais.

Explicou que a companhia aérea TAP realocou as passageiras idosas no voo TP87, que partiria somente às 23h35min do dia 30/04/2023, enquanto ela e seus pais foram reacomodados no voo do mesmo dia (30/04/2023), porém, saindo as 08h15min da manhã.

Argumentou que, à época dos fatos, tinha apenas 3 (três) anos de idade e
estava viajando com seus pais em uma viagem de férias, os quais, por sua vez, também estavam acompanhados de outros familiares,
tendo a TAP agido da mesma forma com todos eles, ou seja, não forneceu acomodação em hotel e transporte para ninguém, nem mesmo diante dos apelos dos seus pais.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como o deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor.

A Requerida apresentou contestação, argumentando sucintamente que o voo com destino à Barcelona inicialmente contratado pela Autora precisou ser cancelado em razão de problemas técnicos operacionais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) É incontroverso nos autos que a parte Requerente contratou o serviço de transporte aéreo da Ré e que este não foi prestado nos limites do contrato pactuado, já que houve atraso para cumprimento do itinerário de retorno no seu voo, em razão do cancelamento do voo por problemas técnicos operacionais, sem nenhum aviso prévio, pela qual a parte Ré havia expedido os bilhetes aéreos.

Contudo, a tese defensiva da parte Requerida é no sentido que não pode ser responsabilizada devido a necessidade de cancelamento do voo por motivo alheio a sua vontade, bem como pela alteração da malha aérea e horário do voo adquirido, não devendo responder por prejuízos resultantes de atos de adequação.

A parte Requerida centra suas forças e se baseia unicamente na alegada excludente de responsabilidade, vez que não possui qualquer responsabilidade entre os fatos narrados pela parte Autora, porém, apesar dos argumentos elencados pela parte Ré a alegação de problemas técnicos operacionais, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento/atraso do voo considerando que no caso, se qualifica como risco inerente a atividade.

(...)

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à Ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

Outrossim, o serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê a aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único, do artigo 927.

Por tratar-se de dano extrapatrimonial, é dispensável a comprovação de prejuízo, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão a demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.

(...)

No caso concreto, restou demonstrado a falha na prestação de serviços da parte Requerida, fornecedora do produto contratado, (dano in re ipsa). Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que não acarreta enriquecimento sem causa, e com suficiente carga punitivo-pedagógica com o escopo de evitar novas ocorrências da mesma espécie.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente SOPHIA PEDROSO DE ALMEIDA GARCIA CHAGAS, menor impúbere, neste ato representado por seu genitor FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS, para CONDENAR a parte Requerida TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP AIR PORTUGAL), ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da presente decisum.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. (id. 214080527).

Da sentença, se insurge TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do atraso do voo contratado.

O atraso é incontroverso.

Todavia, de acordo com a Apelante sua responsabilidade deve ser afastada, porque o ocorrido se deu em razão de
problemas técnicos operacionais
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.

2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.

3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...].

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024